Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO/ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Não restando demonstrado que os reajustes nas mensalidades do plano de saúde da autora se deram em razão do critério etário, nem que ultrapassou o patamar suficiente para o equilíbrio financeiro do contrato, não há como ser reconhecida a abusividade alegada.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, não incumbe à ANS fixar os índices de reajuste das mensalidades.
3. Não se tratando de reajustes vinculados à mudança de faixa etária, não se faz necessária a observância dos parâmetros fixados na Resolução 63/2003, da ANS.
4. O entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ (Tema 952), envolve a abusividade de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária nas hipóteses de contratação de plano de saúde nas modalidades individual ou familiar, não sendo aplicável às hipóteses de plano de saúde coletivo por adesão e de reajuste aplicado com base no critério financeiro/atuarial.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.